Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-68.2024.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001403-68.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0033-30 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CARMEM MARIA DE ALMEIDA - CPF: 847.945.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE DEUS DE ALMEIDA - CPF: 846.121.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTINA JOSE PEREIRA - CPF: 654.652.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINA POMBAL PEREIRA - CPF: 241.350.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ANETE DA SILVA LEITE - CPF: 007.344.141-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA DAMACENA - CPF: 013.914.071-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSOS E ANALFABETOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAPACIDADE CIVIL. ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos para determinar a abstenção da exigência de procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos para abertura de conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 70.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas encontra respaldo legal e é compatível com o regime de proteção do consumidor; e (ii) estabelecer se a imposição dessa exigência configura dano moral coletivo indenizável e se o valor arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive às cooperativas de crédito quando prestam serviços bancários, nos termos da Súmula 297, do STJ.

4. O analfabetismo e a idade avançada não constituem causas legais de incapacidade civil, de modo que pessoas idosas e analfabetas conservam plena capacidade para a prática dos atos da vida civil e para a celebração de negócios jurídicos.

5. A exigência de procuração pública impõe requisito não previsto em lei, transfere custos e entraves burocráticos aos consumidores hipervulneráveis e dificulta o acesso a serviço bancário essencial destinado ao recebimento de verba alimentar.

6. A conduta reiterada da instituição financeira viola valores coletivos relacionados à dignidade da pessoa idosa, à proteção dos consumidores vulneráveis, à igualdade de acesso aos serviços bancários e à autonomia civil das pessoas analfabetas, caracterizando dano moral coletivo.

7. O valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão da lesão, a repercussão social da conduta, a capacidade econômica da instituição financeira e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1001403-68.2024.8.11.0032
, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 355343364):

“
1.
Trata-se de
Ação Civil Pública
, com pedido de tutela de urgência, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que entre os meses de agosto e outubro de 2024, compareceram no Núcleo da Defensoria Pública de Rosário Oeste diversas pessoas idosas e/ou analfabetas, apresentando reclamação semelhante, qual seja: que a Cooperativa Sicredi, agência de Jangada – MT, recusou a abertura de conta bancária, ao argumento de que deveriam, em razão da idade avançada ou condição de analfabetismo, comparecer ao Cartório e realizar procuração pública para que terceiros efetivassem a abertura de conta.

Relata que expediu notificação recomendatória à Cooperativa ré, recomendando que cessasse com aquele proceder, sob pena de serem tomadas as medidas jurídicas cabíveis. Em resposta, a ré encaminhou notificação extrajudicial informando que não iria cumprir a orientação da Defensoria, uma vez que a procuração pública seria necessária para garantir a segurança daquela instituição financeira.

Sustenta que a conduta da ré viola frontalmente o direito de contratar da pessoa hipervulnerável (analfabetos idosos), impondo grave ônus financeiro aos idosos que procuravam apenas e tão somente a abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário.

Recebida a inicial, fora deferida a liminar vindicada (id 174299949).

Tentada a conciliação, restou infrutífera (id 182176002).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (ID 184561498), alegando, em síntese: a) que a exigência de procuração pública visa garantir a segurança jurídica tanto para os associados idosos e/ou analfabetos quanto para a própria cooperativa; b) que sem a apresentação da procuração pública, a cooperativa não poderia disponibilizar qualquer tipo de valores ou produtos para além de um cartão de débito; c) que o contrato bancário não se encaixa no tipo de contrato mencionado no artigo 595 do CC, pois vai além de uma simples prestação de serviço; d) ausência de responsabilidade civil da demandada; e) inexistência de dano moral; f) impossibilidade de inversão do ônus da prova; g) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 190070539), reiterando os argumentos lançados na inicial e requerendo o julgamento antecipado da lide.

A parte ré interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negado provimento ao recurso, conforme acórdão de ID 197046326.

O processo foi saneado, sendo determinada a especificação de provas pelas partes (id 197428954).

As partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ids 198453766 e 199652465).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

2. Do Mérito.

O processo está em ordem, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares ou questões processuais pendentes de análise, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Considerando que a matéria controvertida é predominantemente de direito e que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar: a) se é legítima a exigência, por parte da instituição financeira ré, de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas; b) se tal conduta enseja reparação por danos morais coletivos.

2.1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação da ré quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Tal entendimento abrange também as cooperativas de crédito quando atuam na prestação de serviços bancários ao mercado de consumo.

No caso em tela, a relação estabelecida entre a cooperativa ré e os consumidores idosos e/ou analfabetos que buscam a abertura de conta bancária para recebimento de benefícios previdenciários configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo irrelevante a natureza jurídica cooperativa da instituição financeira quando esta atua como fornecedora de serviços bancários.

Ademais, a vulnerabilidade dos consumidores em questão é ainda mais acentuada, caracterizando o que a doutrina denomina hipervulnerabilidade, em razão da idade avançada e/ou condição de analfabetismo, o que reforça a necessidade de aplicação das normas protetivas do CDC.

2.2. Da capacidade civil dos idosos e analfabetos e das formalidades legais para contratação.

O cerne da questão reside em verificar se a exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas encontra respaldo legal ou se configura prática abusiva.

O Código Civil brasileiro, em seus artigos 3º e 4º, estabelece as hipóteses de incapacidade absoluta e relativa. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), houve significativa alteração no regime das incapacidades, sendo que atualmente apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes.

Importante destacar que nem a idade avançada nem o analfabetismo constam no rol de causas de incapacidade civil. Portanto, idosos e analfabetos são plenamente capazes para os atos da vida civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiros.

No que tange às formalidades para celebração de contratos por pessoas analfabetas, o Código Civil, em seu art. 595, estabelece que: "No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Embora o referido dispositivo se refira especificamente ao contrato de prestação de serviços, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva à norma, aplicando-a a todos os contratos escritos firmados por pessoas analfabetas, inclusive contratos bancários, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE.
REQUISITO DE FORMA.
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido."

(STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
[...]
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
[...] 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02.

(STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Conforme se depreende dos julgados acima, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, sendo suficiente a assinatura a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Importante destacar que, conforme esclarecido pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.907.394/MT, o art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

Portanto, a exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas não encontra respaldo legal, configurando imposição de ônus excessivo e desproporcional a consumidores já em situação de vulnerabilidade acentuada.

A alegação da ré de que a exigência de procuração pública visa garantir a segurança jurídica não se sustenta, uma vez que a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas) já confere segurança suficiente ao negócio jurídico, equilibrando a proteção dos consumidores e a segurança jurídica, sem criar obstáculos desproporcionais ao exercício de direitos básicos.

Quanto ao argumento de que sem a procuração pública os consumidores ficariam limitados apenas à abertura da conta, não podendo usufruir dos demais produtos oferecidos pela instituição financeira, tal alegação não se sustenta, pois, a formalidade prevista no art. 595 do CC é suficiente para garantir a validade de qualquer contrato firmado por pessoa analfabeta, não havendo necessidade de procuração pública para a contratação de outros produtos bancários.

Ademais, o objeto da presente ação limita-se à abertura de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário, não abrangendo a contratação de outros produtos bancários, como empréstimos consignados, que podem, eventualmente, exigir formalidades específicas.

2.3. Do dano moral coletivo.

No que tange ao pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, entendo que a conduta da instituição financeira, ao exigir procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas, configura prática abusiva que atinge direitos coletivos de consumidores hipervulneráveis.

O dano moral coletivo se caracteriza-se pela violação a valores e interesses fundamentais de uma coletividade, causando lesão à esfera moral de uma comunidade ou grupo social.

No caso em análise, a conduta da ré impôs ônus excessivo e injustificado a um grupo de consumidores especialmente vulneráveis (idosos e analfabetos), dificultando o acesso a serviço essencial (conta bancária para recebimento de benefício previdenciário), o que configura ofensa a valores coletivos que merecem proteção jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de condenação por dano moral coletivo em situações semelhantes, como no caso de instituição financeira que submetia pessoas com dificuldade de locomoção a situações desgastantes para atendimento prioritário (
REsp 1.221.756/RJ
).

No presente caso, a conduta da ré obrigou idosos e analfabetos a se deslocarem ao Cartório para confeccionarem procuração pública, arcando com custos de deslocamento e emolumentos cartorários, ou a comparecerem à Defensoria Pública de Rosário Oeste, que fica a 40km de distância do Município de Jangada – MT, para proporem processo de interdição, tudo isso para terem acesso a serviço bancário básico (abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário).

Tal conduta, além de violar normas legais, causou transtornos significativos a um grupo de consumidores hipervulneráveis, configurando dano moral coletivo passível de reparação.

Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da ré, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida e
DETERMINAR
que a ré se abstenha de exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, devendo observar apenas as formalidades previstas no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, a ser
destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
, com
correção monetária
pelo
índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora
pela
taxa Selic
a partir da citação (art. 405 do CC). Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24.

Em razão do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, ao qual arbitro em 15% (quinze por cento) do montante atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria Pública, vide art. 134, § 2º, da CF, art. 4º, XXI, da LC 80/94 c/c arts. 33, XI e, art. 179, da Lei Complementar Estadual n. 146/03, bem como, vide o paradigma proferido pelo STF, em 09 de agosto de 2017, na Ação Rescisória n. 1937, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes e, os fundamentos do Tema 1.002/STF.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
, com as anotações e baixas necessárias.

INTIMEM-SE.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a cooperativa apelante alega, em síntese, a legalidade da exigência de procuração pública para abertura de conta por pessoas idosas e/ou analfabetas, argumentando que a medida constitui cautela legítima voltada à prevenção de fraudes e à proteção dos próprios consumidores vulneráveis.

Defende que o art. 595, do Código Civil não se aplica integralmente à relação jurídica discutida, em razão da complexidade dos produtos e serviços bancários disponibilizados aos associados, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de ato cooperativo regido por legislação específica.

Sustenta, outrossim, a inexistência de ato ilícito, de responsabilidade civil e de dano moral coletivo, porquanto a sua atuação observou os deveres de diligência e segurança inerentes à atividade financeira, sem a adoção de prática abusiva ou discriminatória.

Acrescenta, nesse contexto, que não houve lesão relevante a interesses transindividuais apta a justificar a condenação ao pagamento de indenização coletiva.

De forma sucessiva, postula a revisão dos consectários da condenação, com a redução da indenização fixada, da multa cominatória e da verba honorária, por considerá-las incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por essas razões, requer (ID. 355343365):

“
1. Reformar a r. Sentença
de ID 212844616, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela Apelada, reconhecendo a legalidade e a cautela da exigência da procuração pública em face da complexidade dos contratos bancários e da hipervulnerabilidade dos consumidores;

2. Afastar a condenação da Apelante ao pagamento de Dano Moral Coletivo no valor de R$ 70.000,00, por inexistência de ato ilícito e desproporcionalidade do valor fixado.

3. Afastar a condenação da Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso;

4. Subsidiariamente, caso mantida a condenação: a. Reduzir o valor fixado a título de danos morais para um patamar razoável e proporcional; b. Reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 355343370).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMA. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rosário Oeste, MT, que julgou procedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que
, em
1º.11.2024
, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1001403-68.2024.8.11.0032 em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, objetivando compelir a requerida a se abster de exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos que pretendam abrir conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Recebia a inicial, o magistrado de primeiro grau deferiu o pleito antecipatório,
“para
DETERMINAR
que a requerida
se abstenha
de
exigir procuração pública de consumidores idosos e/ou analfabetos
que pretendam abrir conta bancária para recebimento de benefício previdenciário de qualquer natureza, devendo observar, entretanto, as formalidades previstas no art. 595, do CC, no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por descumprimento”.

Inconformada, a cooperativa interpôs o
Agravo de Instrumento n.º 1037343-93.2024.8.11.0000,
no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelo Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges, em substituição (ID. 264834284). Posteriormente, o recurso foi desprovido por decisão monocrática da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 292282854), entendimento mantido com o desprovimento do recurso de agravo interno, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR IDOSOS E ANALFABETOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública estadual, para impedir a exigência de procuração pública de idosos e analfabetos interessados em abrir conta para recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se o relator poderia decidir monocraticamente o agravo de instrumento; (ii) se há respaldo legal na exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, incisos IV e V, do CPC, autoriza julgamento monocrático quando a matéria controvertida se encontra pacificada pela jurisprudência, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4. Os idosos e analfabetos possuem plena capacidade civil, inexistindo previsão legal que imponha procuração pública como requisito para abertura de conta bancária.

5. O art. 595, do Código Civil prevê formalidades adequadas para contratos firmados por analfabetos, a saber: assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, formalidade suficiente e proporcional.

6. A exigência de procuração pública carece de amparo legal e impõe ônus excessivo a consumidores hipervulneráveis, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.954.424/PE; REsp n.º 1.907.394/MT).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando amparado em jurisprudência pacífica, sem violar o princípio da colegialidade.”

“2. A exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por idosos e analfabetos não encontra respaldo legal, sendo suficiente a formalidade prevista no art. 595, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 300, 932 e 1.021; CC, arts. 3.º, 4.º e 595; CDC, arts. 4º, 6.º e 46; Estatuto do Idoso, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021.

(N.U 1037343-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Após a remessa dos autos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC)
, não houve a formalização de acordo, consoante
Termo de Audiência
de
29.01.2025
(ID. 355343355).

Citada, a instituição financeira apresentou contestação (ID. 355343356), e a parte autora, impugnação (ID. 355343359).

Intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 355343361), ambas as partes manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide (ID. 355343362 e ID. 355343363).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
29.10.2025,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além das verbas sucumbenciais (ID. 355343364)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da exigência, pela cooperativa apelante, de procuração pública para abertura de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário por pessoas idosas e/ou analfabetas, bem como a configuração de dano moral coletivo decorrente dessa prática.

Inicialmente, não procede a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos da Súmula 297, do STJ, as instituições financeiras submetem-se às normas consumeristas, entendimento que também alcança as cooperativas de crédito quando atuam na prestação de serviços bancários.

Para a adequada solução da controvérsia, cumpre registrar que o Código Civil estabelece, em seu art. 1.º, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

O art. 3.º do referido diploma, com a redação conferida pela Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe que apenas os menores de 16 (dezesseis) anos são absolutamente incapazes para os atos da vida civil. Por sua vez, o art. 4.º disciplina as hipóteses de incapacidade relativa, entre as quais se incluem os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos.

Verifica-se, portanto, que o analfabetismo não figura entre as causas legais de incapacidade civil. Desse modo, a pessoa analfabeta possui plena capacidade para a prática dos atos da vida civil e para a celebração de negócios jurídicos.

A condição de analfabeto não afasta a capacidade contratual, impondo apenas a observância das formalidades legalmente previstas para a exteriorização da manifestação de vontade. Nesse contexto, o art. 595, do Código Civil estabelece que, nos contratos de prestação de serviços, quando uma das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No que se refere às pessoas idosas, a legislação lhes assegura proteção especial, impondo aos fornecedores o dever de prestar informações claras e adequadas acerca das obrigações assumidas, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor vulnerável.

A condição de pessoa idosa, por si só, não autoriza presunção de incapacidade nem legitima a imposição de representação por terceiros para a prática dos atos da vida civil.

Embora o Código de Defesa do Consumidor assegure ampla proteção ao consumidor vulnerável, não estabelece forma específica para a contratação por pessoas analfabetas. Nessa hipótese, aplica-se a disciplina do Código Civil relativa à manifestação de vontade daquele que não sabe ler nem escrever.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o analfabetismo não implica incapacidade civil e de que a exigência de instrumento público constitui medida excepcional, admissível apenas quando expressamente prevista em lei, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ – REsp n.º 1.954.424/PE, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07.12.2021, DJe de 14.12.2021)(grifo nosso)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido

(STJ – REsp n.º 1.907.394/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.05.2021, DJe de 10.05.2021)(grifo nosso)

Ressalta-se, ainda, que não altera essa conclusão a alegação de que a complexidade dos produtos e serviços bancários disponibilizados pela cooperativa justificaria a exigência de procuração pública. A legislação já prevê mecanismos aptos a assegurar a regular manifestação de vontade do contratante analfabeto, não sendo admissível a criação de requisito adicional sem previsão legal sob o argumento de reforço à segurança das contratações.

Desse modo, a exigência de procuração pública para abertura de conta bancária por pessoas idosas e/ou analfabetas impõe restrição indevida ao exercício de direitos por consumidores em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a providência transfere aos consumidores custos e ônus burocráticos não previstos em lei, dificultando o acesso a serviço bancário essencial destinado ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

É certo que a instituição financeira deve adotar mecanismos destinados à prevenção de fraudes e à proteção dos consumidores. Todavia, essa finalidade já se encontra adequadamente atendida pelas formalidades legalmente previstas, que conciliam segurança jurídica e proteção da parte vulnerável, sem criar obstáculos desproporcionais ao exercício de direitos básicos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da exigência imposta e determinar sua abstenção.

No que tange ao dano moral coletivo, cumpre registrar que sua reparação encontra expressa previsão no microssistema de tutela coletiva, notadamente no art. 6.º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 1.º, inciso IV, da Lei n.º 7.347/1985.

Sua configuração não exige a demonstração de sofrimento, dor ou abalo psicológico individualmente experimentado pelos integrantes da coletividade atingida. A lesão extrapatrimonial coletiva decorre da violação relevante a valores e interesses juridicamente tutelados de natureza transindividual, apta a atingir determinado grupo social ou a própria coletividade.

In casu
, a prova produzida nos autos demonstra que a demanda foi ajuizada em razão de reiteradas reclamações de consumidores idosos e/ou analfabetos que tiveram a abertura de contas bancárias condicionada à apresentação de procuração pública.

Como já registrado pelo magistrado sentenciante,
“a conduta da ré obrigou idosos e analfabetos a se deslocarem ao Cartório para confeccionarem procuração pública, arcando com custos de deslocamento e emolumentos cartorários, ou a comparecerem à Defensoria Pública de Rosário Oeste, que fica a 40km de distância do Município de Jangada – MT, para proporem processo de interdição, tudo isso para terem acesso a serviço bancário básico (abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário)”.

A exigência mostra-se ainda mais gravosa quando considerada a finalidade da conta bancária pretendida, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar frequentemente percebida por pessoas que dependem desses recursos para sua subsistência.

Trata-se de conduta que afeta valores relevantes relacionados à dignidade da pessoa idosa, à proteção dos consumidores vulneráveis, à igualdade de acesso aos serviços bancários e ao respeito à autonomia civil das pessoas analfabetas.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar a lesão verificada e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Consideradas a extensão da lesão, a repercussão social da conduta, a capacidade econômica da instituição financeira e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação, o montante de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não havendo elementos aptos a justificar sua redução.

Ademais, não se cogita de enriquecimento indevido de particulares, uma vez que a indenização será revertida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, mecanismo legalmente vocacionado à tutela de interesses transindividuais, circunstância que reforça a adequação do valor arbitrado.

Também não merece acolhimento o pedido de redução da multa cominatória. O valor diário fixado na origem mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta e com a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, inexistindo demonstração de excesso ou desproporcionalidade apta a justificar sua modificação.

Observa-se, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, percentual que se mostra compatível com a natureza da demanda, a relevância dos interesses tutelados e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública ao longo da tramitação processual.

Ademais, a verba honorária destina-se ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria Pública, em consonância com o art. 134, § 2.º, da Constituição Federal e com a orientação firmada no Tema n.º 1.002, do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026